Tribunal: TJES
Processo: 0003720-94.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003720-94.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RICHARDSON DA PAIXAO OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação ministerial para condenar o embargante pelos crimes previstos nos arts. 14 e 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, em concurso material, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa. A defesa sustenta a existência de omissões e contradições quanto à impossibilidade de condenação fundada exclusivamente em confissão isolada, à desclassificação da conduta para o art. 12 da Lei 10.826/03 e ao reconhecimento do concurso formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao manter condenação fundada em elementos probatórios além da confissão do acusado; (ii) estabelecer se caberia análise da desclassificação da conduta para o art. 12 da Lei 10.826/03; e (iii) determinar se é possível o reconhecimento do concurso formal em sede de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
2.
A condenação pelos delitos previstos nos arts. 14 e 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03 não se fundamenta exclusivamente na confissão do acusado, mas em conjunto probatório harmônico composto por boletim unificado, auto de apreensão, autos de constatação de eficiência e laudo pericial.
3.
As teses relativas à desclassificação da conduta para o art. 12 da Lei 10.826/03 e ao reconhecimento do concurso formal não foram devolvidas à instância revisora por recurso próprio da defesa, uma vez que apenas o Ministério Público interpôs apelação contra a sentença absolutória.
4.
A utilização dos embargos de declaração para suscitar matérias inéditas configura inovação recursal incompatível com a finalidade integrativa prevista nos arts. 619 e 620 do CPP.
5.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles necessários à solução da controvérsia, inexistindo omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.
6.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO:
Embargos de declaração desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º, 619 e 620; CPC, art. 1.025; Lei 10.826/03, arts. 12, 14 e 16, § 1º, IV; CP, art. 69.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003720-94.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RICHARDSON DA PAIXAO OLIVEIRA, ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
Advogado do(a) APELADO: RICARDO PIMENTEL BARBOSA - ES8564

VOTO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
contra o v. acórdão Id. 19014217, de minha relatoria, que deu parcial provimento a recurso ministerial interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (fls. 248/251), para condenar o embargante pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03) e de posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei 10.826/03), na forma do 69 do CP, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima.

O acórdão impugnado apresenta a seguinte ementa:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AOS CRIMES DA LEI DE DROGAS. PALAVRA POLICIAL EM DESCOMPASSO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO E PROVAS TÉCNICAS QUANTO AOS CRIMES DA LEI 10.826/03. CONDENAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu réus das imputações dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e arts. 14 e 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03. O órgão ministerial sustenta haver provas suficientes de autoria e materialidade e requer a condenação nos termos da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas; (ii) estabelecer se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes previstos nos arts. 14 e 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A palavra dos policiais não possui presunção absoluta de veracidade e perde força probatória quando confrontada com outros elementos que revelem incompatibilidade lógica ou fática. 2. As declarações policiais acerca da apreensão de drogas em mochila deixada no exterior da residência não convergem com os demais elementos probatórios, inclusive porque a mochila não consta do auto de apreensão. 3. Testemunhas de defesa afirmam ter presenciado apenas a apreensão de armas no interior da residência, sem visualização de entorpecentes, o que fragiliza a versão acusatória quanto aos crimes da Lei 11.343/06. 4. A ausência de convergência entre os relatos e as inconsistências identificadas impedem a formação de juízo seguro de condenação pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico, impondo a absolvição. 5. A materialidade e a autoria dos crimes previstos na Lei 10.826/03 restam comprovadas pelo boletim unificado, auto de apreensão, autos de constatação de eficiência, laudo pericial e pela confissão espontânea de Anderson dos Santos Oliveira na fase policial e em juízo. 6. Na dosimetria, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando-se as penas-base nos mínimos legais, mantidas nesse patamar na segunda fase em razão da incidência da Súmula 231 do STJ. 7. Reconhecido o concurso material (art. 69 do CP), as penas são somadas, totalizando 5 anos de reclusão e 20 dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, por se tratar de réu tecnicamente primário. IV. DISPOSITIVO: Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei 10.826/03, arts. 14 e 16, § 1º, IV; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59 e 69." (TJES. ApCrim 0003720-94.2021.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, julgado e lido em 31/3/2026).

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em síntese, que o acórdão possui
omissões
e
contradições
, pleiteando que os julgadores se manifestem sobre (1.) a impossibilidade de condenação fundada exclusivamente em confissão isolada, (2.) a desclassificação da conduta do art. 12 da Lei 10.826/03, e (3.) o reconhecimento do concurso formal em substituição ao material (Id. 19360870).

Passo a apreciar a pretensão recursal.

De acordo com o arts. 619 e 620 do CPP
1
, são cabíveis embargos de declaração contra acórdão que possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Contudo, no caso em análise,
não há reparo a ser feito.

O acórdão embargado apreciou de forma clara, expressa e suficientemente fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia devolvida a esta instância recursal pelo apelo ministerial.

Com efeito, a condenação pelos delitos previstos nos arts. 14 e 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 não se fundou exclusivamente na confissão do réu, mas em conjunto probatório harmônico composto pelo boletim unificado, auto de apreensão, autos de constatação de eficiência e laudo pericial, elementos que corroboraram a admissão de autoria realizada pelo acusado na fase inquisitorial e em juízo.

Além disso, observa-se que as teses defensivas relativas à desclassificação das condutas e reconhecimento do concurso formal sequer foram objeto de devolução à instância revisora por meio de recurso próprio da defesa, tendo em vista que apenas o Ministério Público interpôs apelação contra a sentença absolutória.

Desse modo, a parte embargante pretende, por meio dos presentes aclaratórios, inovar indevidamente a discussão recursal e suscitar matérias não submetidas oportunamente à apreciação desta Corte, utilizando os embargos de declaração como verdadeiro sucedâneo recursal, providência manifestamente incompatível com a finalidade integrativa prevista nos arts. 619 e 620 do CPP.

Ressalte-se, por fim, que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
2
.

Desse modo, as alegações da defesa acerca da existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão se consubstanciam em
mero inconformismo
e
pretensão de rediscussão
e inovação
das matérias, eis que a conclusão, adotada pelo Colegiado, foi contrária aos seus interesses, hipótese inadmitida pela jurisprudência
3
.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 19495272),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

A finalidade de prequestionamento se mostra cumprida, nos termos do disposto nos arts. 1.025 do CPC
4
, cumulado com o 3º do CPP
5
.

É como voto.

1
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
§ 1
o

O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.
§ 2
o

Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

2
STJ - EDcl no REsp: 2015401 RS 2022/0225514-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 13/3/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 15/03/2023.

3
1. A mera pretensão de revisão do julgamento no se coaduna com a via integrativa. Inexiste omisso a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado. Caráter protelatório dos embargos de declaração. (EDcl no AgRg nos EAREsp n.1.925.219/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 20/12/2022.

4
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

5
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento aos embargos de declaração.